Tribunal: STF
Processo: Rcl 66527
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional ajuizou reclamação contra decisão proferida em cumprimento de sentença na Ação Monitória nº 0855839-33.2019.8.15.2001, que determinou o bloqueio de R$1.681.508,51 de conta bancária de titularidade do reclamante.



    O reclamante afirma que é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que tem por objetivos gerais apoiar, gerir e desenvolver ações nas áreas da assistência, saúde, educação, promovendo a inclusão social, razão pela qual atua em colaboração com o poder público por meio de contratos de gestão.



    Relata que, no ano de 2019, “mantinha relação contratual com o Estado da Paraíba decorrente dos Contratos de Gestão para gerenciamento e operacionalização do Hospital Geral de Mamanguape e o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires”.



    Afirma que em, 26 de janeiro de 2020, foi finalizada a execução do último contrato de gestão vigente, rescindido de forma unilateral pelo Estado da Paraíba, sem que o ente realizasse o repasse das verbas em atraso, necessárias à quitação dos valores devidos aos trabalhadores, empresas contratadas e fornecedores, o que ensejou na propositura de diversas ações trabalhistas e cíveis, ensejando na penhora ora discutida.



    Ressalta que “em muitos casos o Estado devedor não foi condenado solidariamente e até a presente data não realizou os devidos repasses, perpetrando verdadeiro calote”.



    Cita que passou a firmar acordos para pagamento das condenações, o que viabilizava a quitação parcelada. No entanto, tendo em vista a existência de contrato de gestão entre a peticionária e o Estado do Rio de Janeiro, com repasse mensal de R$ 15.000.000,00, as partes passaram a recusar os acordos.



    Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja revogada a constrição judicial. Pleiteia a procedência da reclamação a fim de que seja cassada a decisão de origem e devolvido o dinheiro objeto de bloqueio. 



    É o relatório. Decido. 



    Os paradigmas de controle apontados pelo reclamante são as decisões proferidas nos autos da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), ADPF 664 (Rel. Min. Alexandre de Moraes) e ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin).



    No julgamento da ADPF 485, esta Corte decidiu que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. Na ADPF 275, o STF reafirmou seu entendimento.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF). 



    Na ADPF 664, esta Corte julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    […] 



    Na ADPF 1.012, a Corte reafirmou o entendimento exposto acima.



    No presente caso, há ordem de bloqueio de R$1.681.508,51 de ativos de titularidade do reclamante de forma indistinta (eDoc. 23). O reclamante pediu a reconsideração da decisão reclamada. O Juízo de 1º grau indeferiu o pedido:



    “não logrou êxito a impugnante em demonstrar que a quantia bloqueada na aludida conta bancária da Promovida, de fato, é destinada para receber tais recursos públicos, uma vez que o extrato ID 53258263 demonstra apenas a realização e recebimento de transferência, não evidenciando qualquer relação com o contrato de gestão em referência.



    (...)



    ainda que houvesse prova de que os valores bloqueados eram oriundos de repasses públicos, os serviços de diagnósticos realizados pelo autor, ora, impugnado, por força do contrato ID 24455692, compõem o próprio serviço de saúde prestado pelo impugnante, de modo que os recursos bloqueados mostram-se penhoráveis por serem destinados para aplicação na saúde, ou seja, para quitação do débito advindo do serviço de saúde prestado pela autora/impugnada”.



    A reclamação foi instruída de prova documental pré-constituída de que a conta corrente nº 0003619-6, Agência 1631, objeto do bloqueio, é a mesma para a qual o Estado do Rio de Janeiro efetua repasses financeiros relativos à execução do Contrato de Gestão nº 004/2021. 



    As provas documentais são: Ofício por meio do qual o Diretor Executivo do IPCEP informa à Subsecretaria de Acompanhamento de Contratos de Gestão do Estado do Rio de Janeiro que a conta 0003619-6 será utilizada para a execução do Contrato nº 004/2021 (eDOC. 10); Ofício enviado pela Secretaria de Estado de Saúde para o IPCEP em que informa que foram identificados bloqueios por ordem judicial na conta 0003619-6 (eDOC. 12); Comunicação Interna emitida pelo Subsecretário de Auditoria e Controle na qual declara que o valor bloqueado da conta bancária “trata de repasse da Secretaria de Estado de Saúde (SES/RJ) para gerir o Complexo da Penha, tendo em vista o Contrato de Gestão nº 004/2021 firmado com a OSS IPCEP” (eDOC. 13); Petição da PGE-RJ, nos autos do cumprimento de sentença, por meio da qual afirma que a conta é utilizada para “repasse dos montantes vinculados ao Contrato de Gestão” (eDOC. 21).



    O reclamante comprovou, por meio de prova documental pré-constituída, que a conta corrente 1631/0003619-6 é utilizada pelo Estado do Rio de Janeiro para pagar a contraprestação pelos serviços objeto do Contrato de Gestão (eDOC. 6), mais especificamente, para operacionalização do Complexo Estadual de Saúde da Penha – Hospital Estadual Getúlio Vargas e UPA 24h da Penha –, cujos valores foram bloqueados por ordem judicial (eDocs. 22 e 30).



    Diante da probabilidade do direito e do risco de prejuízo aos serviços públicos de saúde, defiro a liminar para suspender as ordens de bloqueio de valores nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0855839-33.2019.8.15.2001.



    Comunique-se com urgência a 6ª Vara Cível da Capital do Estado da Paraíba.



    Intime-se o Juízo reclamado para que preste informações, nos termos do art. 989, I, do CPC, assim como o Estado do Rio de Janeiro.



    Verifico, por fim, que o reclamante é pessoa jurídica de direito privado e que não comprovou pagamento das custas processuais (art. 290 do CPC). Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar que se encontra em situação inviabilizadora do pagamento das custas processuais (Rcl 1.905-ED-AgR, DJe 20.09.2002). Com base no art. 321 do CPC, intime-se o reclamante para que efetue o recolhimento das custas processuais sobre o valor da causa, sob pena de extinção do feito, visto que é pessoa jurídica e não comprovou a impossibilidade de arcar com a despesa. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente